Tribunal: STF
Processo: RHC 227900
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 18.4.2023 por Lucas Correa da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 767.156/SC.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o presente recurso ter sido o recorrente condenado, em 23.6.2022, pelo delito de roubo, tipificado no caput do art. 157 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa (fl. 90, e-doc. 9).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5003128-82.2022.8.24.0080/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e postulou a absolvição do recorrente. Asseverou pretensa fragilidade das provas colhidas na fase inquisitorial, mesmo após terem sido ratificadas na fase judicial. Alegou que a condenação teria como fundamento apenas o reconhecimento fotográfico (fl. 2, e-doc. 17). 



    Em 5.8.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES (CP, ART. 157, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. (1) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA, QUE RESSALTOU OS DETALHES DO MOLETOM UTILIZADO NA AÇÃO CRIMINOSA. POSTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE APÓS TENTATIVA DE CRIME DE ROUBO COM O MESMO MODUS OPERANDI, CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO MESMO RAMO, UTILIZANDO AS MESMAS VESTES APONTADAS PELA VÍTIMA. FEIXE DE PROVAS SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. (2) REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME GRAVE. REGIME FECHADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 767.156/SC no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se os argumentos de fragilidade das provas colhidas na fase inquisitorial e de ter-se fundamentado a condenação apenas no reconhecimento fotográfico, em pretensa afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal (fl. 2, e-doc. 63). 



    Em 6.12.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, denegou a ordem, tendo assentado que, na condenação, observou-se o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, pois o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas (e-doc. 49).



    Em 22.2.2023, ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Neste caso, o reconhecimento foi feito mediante a observância das formalidades do art. 226 do CPP, pois, primeiramente, a vítima descreveu os trajes do réu e depois o reconheceu em meio as fotografias de seis agentes com características físicas semelhantes. Ademais, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A autoria delitiva do crime de roubo foi baseada, também, no relato detalhado da dinâmica dos fatos pela vítima e na confirmação do reconhecimento do agravante na fase judicial; nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial e no fato de o agravante ser preso em flagrante praticando o mesmo delito, trajando a mesma roupa descrita pela vítima, em outra farmácia localizada na mesma região.



      2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 63).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição na Ação Penal n. 5003128-82.2022.8.24.0080, ao argumento de inidoneidade das provas que serviram de fundamento para a condenação. 



    Alega não haver indícios suficientes de autoria, pois o conjunto probatório estaria baseado apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que “não houve a apresentação da fotografia do paciente junto às imagens de outras pessoas com mesmas características, tampouco sua presença física, em meio a outros indivíduos, em sala especial, como determinado no art. 226 do CPP” (fl. 3, e-doc. 73).



    Assinala que “o STF está analisando o tema no RHC 206.846, cujo julgamento foi suspenso em 23.11.2021, após o voto o e. Min. Gilmar Mendes, para quem o reconhecimento fotográfico que não segue o CPP é nulo” (fl. 4, e-doc. 73).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 4, e-doc. 73).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 99). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Busca-se, no presente recurso, a absolvição do recorrente, com a alegação de nulidade do conjunto probatório, que estaria fundamentado apenas em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 23.6.2022 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Xanxerê/SC (Ação Penal n. 5003128-82.2022.8.24.0080) às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa (fl. 90, e-doc. 9).



    Quanto à autoria do recorrente, o Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória, com os seguintes fundamentos:



    “Contrariamente ao que sustenta a defesa, há provas suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do roubo descrito da denúncia.



    Importante mencionar que o crime ocorreu em 14-4-2022, quanto um agente ingressou na Farmácia São Rafael, localizada na região central do município de Xanxerê, e, após se passar por consumidor, abordou a funcionária Caroline que estava no caixa, e anunciou o assalto, mantendo uma das mãos sob as vestes, como se portasse alguma arma, logrando subtrair a quantia de R$ 2.157,00.



    Com relação à prova oral, não pairando insurgência quanto à transcrição realizada na sentença, colaciona-se abaixo o seu conteúdo:



    Lucas Corrêa da Silva, sob o contraditório, optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio, não sendo possível fazer qualquer digressão a respeito (evento 38).



    A vítima Caroline Aparecida Pertille Rodrigues, na fase judicial, relatou que na data dos fatos estava no caixa da farmácia e praticamente sozinha no local, quando entrou um indivíduo que foi até o balcão dos picolés e, em seguida, dirigiu-se até o caixa para pagamento. Disse que ao se aproximar ele falou em voz baixa que se tratava de um assalto. Acrescentou que no momento em que anunciou o assalto, ele segurava algo no bolso. Asseverou que ficou atônita e na sequência o masculino se aproximou do caixa e retirou o dinheiro que lá estava. Recorda que o agente trajava um mole tom de cor preta, o qual apresentava alguma inscrição na parte frontal que iniciava com a letra M, não se tratando de vestimenta de bastante popularidade. Contou que as imagens das câmeras foram levadas à autoridade policial, ressaltando que o reconheceu com facilidade pelas fotografias que lhe foram apresentadas na Delegacia de Polícia, pois vestia o mesmo moletom na foto que lhe foi exibida. Informou que trabalhava a menos de dois meses na função de caixa da farmácia, referindo que não sofreu nenhum tipo de trauma ou abalo psicológico que a impedisse de seguira sua rotina (evento 38).



    (...) Lediane Zancanaro, também funcionária da farmácia, declarou em juízo que avistou um homem se aproximando do caixa, vindo do balcão dos picolés, mas como atendia outro cliente nos fundos do estabelecimento, somente prestou atenção no que acontecia com sua colega quando aquele indivíduo já estava saindo de trás do caixa. Comentou que Caroline estava ‘branca’ e assustada, ressaltando que fazia pouco tempo que esta trabalhava como caixa. Disse que Caroline lhe relatou que o indivíduo, fazendo menção de que trazia algo no bolso, se aproximou do caixa referindo que se tratava de um assalto e levou consigo o dinheiro (evento 38).



    Como é cediço, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, possui importante valor probatório, a fim de elucidar os fatos e esclarecer a autoria, autorizando a condenação quando firme e coerente, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, senão vejamos:



    (...) No caso, Caroline trouxe uma narrativa coerente e harmoniosa com o restante do caderno probatório, o que revela a importância de sua palavra como elemento de prova. Ressalta-se que não há qualquer indício ou mesmo alegação acerca de eventual interesse da vítima em ver o apelante injustamente processado criminalmente.



    Além da prova oral, verifica-se do auto do inquérito policial, que Caroline procedeu ao reconhecimento fotográfico em 18-4-2022 (evento 1, inq1, p. 5, dos autos 5003076-86.2022.8.24.0080), ocasião em que lhe foram exibidas fotografias de seis agentes com características físicas semelhantes, tendo ela reconhecido, com convicção, o apelante, destacando que a roupa usada na foto era a mesma trajada no dia do assalto. Com efeito, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (evento 1, vídeo 5) confirma que se tratava, de fato, do mesmo moletom.



    Dias após, em 22-4-2022, o apelante foi preso em flagrante em razão da prática de crime de roubo contra outra farmácia também localizada na região central do município. Extrai-se do boletim de ocorrência 00009.2022.0000959 (evento 1, inq2, p. 5), que dois masculinos, no período da tarde, adentraram na Farmácia Panvel, simularam o interesse em uma compra, e, no caixa, anunciaram o assalto, com a menção de portar alguma arma sob as vestes. Oportuno frisar que, no momento da ação criminosa e da prisão em flagrante, o apelante vestia o mesmo moletom que havia sido mencionado por Caroline.



    (...) muito embora o recorrente repute frágil o reconhecimento realizado, nota-se que a condenação está amparada em um feixe concatenado de provas, já que o agente foi reconhecido pela vítima, e, dias após, com as mesmas vestes, foi preso em flagrante em razão de uma tentativa de roubo praticada o mesmo modus operandi e contra estabelecimento da mesma natureza.



    Assim, em que pese o esforço da defesa, tem-se que os elementos de provas são suficientes para condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dúbio pro reo” (e-doc. 17).



    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto do presente recurso:



    “(...) não vislumbro constrangimento ilegal, porque se colhe das decisões das instâncias ordinárias que o reconhecimento foi feito mediante a observância das formalidades do art. 226 do CPP, pois a vítima descreveu os trajes do réu, e lhe foram exibidas fotografias de seis agentes com características físicas semelhantes, tendo ela reconhecido, com convicção, o apelante, destacando que a roupa usada na foto era a mesma trajada no dia do assalto. Com efeito, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (evento 1, vídeo 5) confirmam que se tratava, de fato, do mesmo moletom (...).



    Ademais, a condenação imposta ao paciente não decorreu exclusivamente da prova obtida com o reconhecimento, supostamente efetivado com inobservância do art. 226 do CPP, mas também em razão do depoimento da vítima, tecendo detalhes da dinâmica dos fatos, das imagens das câmeras de segurança da farmácia e do fato de ter sido preso em flagrante praticando o mesmo delito em outra farmácia localizada na mesma região, trajando o moletom descrito pela vítima (fl. 188). 



    Assim, razão não assiste à impetração, uma vez que, na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente aos crimes pelos quais os pacientes foram condenados [...] não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima [...]. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022). 



    Frise-se que, diferentemente do que alegou a defesa do agravante, a comprovação da autoria não está restrita ao reconhecimento pessoal e no relato da vítima, pois a ação criminosa foi capturada pelas câmeras de segurança da farmácia onde ocorreram os fatos, sendo registrado que o agravante vestia o mesmo traje descrito pela vítima, por ocasião do reconhecimento fotográfico“ (e-doc. 63).



    8. Na espécie, diferente do alegado pelo recorrente, constata-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelo depoimento da vítima colhido na fase judicial e por outros elementos de prova, especialmente pelo reconhecimento pessoal da vítima, ratificado em juízo, e pelas imagens da câmera de segurança da farmácia do local dos fatos. 



    Para afastar essa conclusão e acolher a pretensão de absolvição do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora